Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-42.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos Declaração no Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1001995-42.2019.8.11.0015
Embargante: ISAURA CELESTINO DOS SANTOS
Embargado: ITAÚ UNIBANCO S/A
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 80411493) opostos por ISAURA CELESTINO DOS SANTOS, em face da decisão id 78752458, que negou seguimento ao Recurso Especial id 74163499, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
O Embargante aduz, em síntese, que “o r. Acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não se pronunciou a respeito do que demanda o art. 6o incisos II; III; IV; V; VI; VII e VIII; bem como, art. 14, todos da Lei 8.078/90, da qual dispõe sobre direitos consumeristas e a responsabilidade objetiva; tratando-se de preceitos de ordem pública e interesse social, não se mostrando, portanto, necessária a análise de matéria fática, pois indisponíveis e inafastáveis”.
Assevera que “se fez omisso e contraditório o referido acórdão; pois a consumidora alega fato negativo de modalidade contratual, sendo descabido e impossível imputar-lhe prova diabólica, cuja consequência é a de transferir à Ré o ÔNUS de provar a regularidade da contratação do empréstimo consignado que originou a dívida, demonstrando que agiu em conformidade ao primado da lei, O QUE NÃO O FEZ”.
Requer o provimento dos presentes embargos, para sanar a contradição, a omissão e os equívocos apontados, com o objetivo de que seja reformado o r. decisum, conforme os termos esposados, deixando-o em consonância com o que preconiza os preceitos consumeristas e a jurisprudência.
Recurso tempestivo (id 80526493).
Contrarrazões no id 81772960.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o único recurso cabível para manifestação do inconformismo da parte com a decisão que nega seguimento ao recurso especial no Tribunal de origem, é o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o vício ou o faz intempestivamente.
1.1. No presente caso, mesmo após a intimação da recorrente para sanar o vício apontado, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, sendo impositiva a incidência da Súmula 187 do STJ.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2.1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial. Assim, a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/15. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1586092/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020).
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado, e a clara pretensão de rediscussão do mérito da decisão.
Com efeito, conforme anotado na decisão embargada, “a suposta violação aos artigos 4o, I, II, alínea “c”, e IV; 6o II; III; IV; V; VI; VII e VIII; 14; 39, I, IV e V; 42, parágrafo único, 46, 47, 51 § 1o, III, e 52 da Lei n. 8.078/90, está amparada na assertiva de que o Banco Recorrido impôs ao consumidor modalidade de crédito desmedidamente lucrativa para si, e mais prejudicial para o consumidor, mediante taxa s de juros e encargos demasiadamente altos, com extrapolação da margem consignável, gerando desequilíbrio contratual entre as partes”.
Assim, conclui-se que seria necessário o reexame de fatos e provas para rever o entendimento firmado no aresto recorrido acerca do acesso ilimitado da ora embargante à sua conta corrente pelo canal de autoatendimento, bem como da contratação, por livre e espontânea vontade, de empréstimo pessoal no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mediante juros remuneratórios de 5,50% ao mês, o qual foi creditado imediatamente na sua conta corrente, assumindo 52 (cinquenta e duas) parcelas de R$ 831,50 (oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), debitadas na sua conta bancária, e não no benefício previdenciário.
Diante desse quadro, não há nenhuma omissão do julgado, porquanto as alegações do embargante manifestam a sua inconformidade com o mérito das decisões, o que não se admite por meio dos Aclaratórios.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça